Tribunal: STF
Processo: ARE 1520660
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravos em face decisão que não admitiu recursos extraordinários interpostos contra de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 32, p. 1):



    APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - PRELIMINAR DENULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DOSRÉUS E SEUS CAUSÍDICOS NA OITIVA DE TESTEMUNHA NA FASE JUDICIAL-INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - DEPOIMENTO NÃO VALORADO PARA LASTREAR ACONDENAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO, POISNÃO ANALISADAS AS TESES VERTIDAS NOS MEMORIAIS DEFENSIVOS - TEORDEVIDAMENTE APRECIADO E EXPRESSAMENTE REFUTADO - MÉRITO-PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE- CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E INDICATIVO DA AUTORIA DO CRIME-DELAÇÃO DE DOIS CORRÉUS - OITIVAS TESTEMUNHAIS - ÁLIBIS INCAPAZES DEELIDIR A FORÇA PROBANTE DO ACERVO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO -RESULTADO LETAL PREVISÍVEL E DE RISCO ASSUMIDO - REDUÇÃO DAPENA -BASE - ASPECTOS JUDICIAIS DESABONADORES - SANÇÃO SUPERIORAOMÍNIMO LEGAL - APLICAÇÃO DA MINORANTE DA DELAÇÃO PREMIADA-CONTRIBUIÇÃO PARA O EFETIVO DESLINDE DA PERSECUÇÃO - RETRATAÇÃOEM JUÍZO NÃO IMPEDE A INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO QUANDO VALORADO PARAFUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO E DEMAISAPELOS DESPROVIDOS. 



    1. Tendo em vista que o testemunho judicial pretensamente viciado não foi empregado como substrato probatório com o propósito de suster as condenações, não ostentando caráter determinante no desfecho adverso aos réus, vem de ser perspícuo que não lhes ocasionou prejuízo concreto, a incidir, na hipótese, o princípio pas de nullité sans grief 



    2. Na medida em que a sentença elenca e valora, pormenorizadamente, os fundamentos que culminaram na procedência do pedido formulado na denúncia, e refuta, expressamente, os argumentos defensivos, não há falar-se em ilegalidade ou carência de motivação, tampouco em omissão de formalidade essencial. 



    3. Avultando dos autos elementos de convicção idôneos a desvelar, às expressas, a autoria delitiva em relação aos apelantes, bem como a infirmar ou desacreditar amplamente os pretensos álibis por eles apresentados, sobretudo a partir da delação de dois corréus aliadas a oitiva das demais testemunhas, impositiva a mantença do decreto condenatório. 



    4. Malgrado não comprovada a atuação da apelante com dolo direto em relação à figura típica do art. 157, § 3°, do CP, certo é que agiu imbuída de dolo eventual, porquanto o resultado letal centrava-se em sua esfera de previsibilidade e, ainda assim, aqui esceucom sua ocorrência, a autorizar a condenação pelo cometimento do latrocínio. 



    5. Justifica-se a fixação da pena basilar em patamar consideravel mente superior ao mínimo legal quando concorrentes aspectos judiciais subidamente desabonadores, tais como a acentuada culpabilidade, os maus antecedentes, as circunstâncias adversas e as consequências que transbordam a normalidade. 



    6. Considerando que a acusada colaborou voluntariamente com ainstrução processual, fornecendo pormenores do modus operandi e identificando plenamente todos os comparsas, deve ser agraciada com a minorante da delação premiada, não bastando sua retratação em juízo para desconsideração do beneficio, notadamente porque foi largamente valorada para fundamentar as condenações.



    No recurso extraordinário de Roberto Magalhães Pinto, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LV e XLVI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, o Recorrente alega, em suma, a ausência de elementos probatórios que apontem com firmeza a autoria do delito, o que viola o princípio da presunção de inocência.



    No extraordinário de Hervitan Cristian Carulla, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.



    Aduz-se, em síntese, ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa uma vez que o recorrente não foi intimado para a oitiva de uma testemunha, o que lhe causou prejuízo.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou seguimento ao recurso de Hervitan Cristian Carulla diante da ausência de preliminar de repercussão geral, bem como em face da ofensa reflexa ao texto constitucional (eDOC 49).



    Ao recurso de Roberto Magalhães Pinto negou-se seguimento em razão da incidência das Súmulas 282 e 356 do STF e da ofensa reflexa às disposições constitucionais.



    É o relatório. Decido.



     Agravo de Hervitan Cristian Carulla



     De plano, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



     Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, a parte Recorrente assevera (eDOC 42, p. 6):



     “Cumpre apontar que a presente questão é de repercussão geral. Com efeito, a ofensa à ampla defesa do acusado não diz respeito somente a ela, mas é matéria de. ordem pública, uma vez que integrante dos direitos fundamentais da Constituição da República. O resultado de um processo onde não se observou a ampla defesa repercute em toda a coletividade, pois não é interesse dos membros da sociedade um processo ilegítimo. Assim, aguarda o conhecimento e julgamento do presente recurso, em razão da relevância do assunto ora tratado”.



     No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



     O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



     “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



     (...)



     II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



     1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



     2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



     III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



     (...)



     4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



     Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual dele não se conhece.



    Agravo de Roberto Magalhães Pinto



    De início, verifico que as questões referentes às violações do dispositivos constitucionais apontados (arts. 5º, XLVI e LV), da Constituição da República) não foram objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração pelo ora recorrente. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.



    Ainda que assim não fosse, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



     Impende destacar, ainda, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido:



     “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1228793 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 01-10-2019 - grifei)



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente